Tribunal: TJDFT
Processo: 0764520-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764520-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANA PAULA FARIAS LIMA RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista o teor das petições ID 51261533 e 51304563, em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 51124247, e concedo a gratuidade de justiça à recorrente. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito